Tribunal: STF
Processo: Rp 1363
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-14
Data de publicação: 1988-12-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DISPOSITIVOS DA LEI N. 9.121, DE 30.12.85, DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.
REPRESENTAÇÃO ANTERIOR A NOVA CARTA POLITICA.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO
DE QUE FICAVAM PREJUDICADAS AS REPRESENTAÇÕES OFERECIDAS
ANTERIORMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E NAS QUAIS ERA
PROPUGNADA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS
LEGAIS, FRENTE  A CARTA POLITICA ANTERIOR (EMENTA CONSTITUCIONAL N.
1/69).
PRECEDENTES.